Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703285-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE MARIA ALEXANDRE DOS SANTOS, FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: AJ CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, JACIARA JONAS GONCALVES DE CASTRO, ALVARO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR, SANTO ANTONIO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleide Maria Alexandre dos Santos e Fernando Ferreira dos Santos Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de Cumprimento de Sentença, processo 0713841-57.2021.8.07.0020, que indeferiu pedido de tutela de urgência para se decretar o sigilo processual do autos, bem como, não analisou o pedido para decretação de indisponibilidade de ativos financeiros da empresa Santo Antônio 01 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA. Os agravantes narram que a empresa AJ Construção e Incorporação Eireli – ME, juntamente com os sócios Jaciara Jonas Gonçalves de Castro e Álvaro dos Santos Rodrigues Júnior, construíram um edifício ao lado de seu imóvel, de forma irregular, o que resultou em danos estruturais severos à sua propriedade. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade dos agravados e os condenou ao pagamento de R$ 110.000,00 a título de danos materiais, R$ 30.000,00 para cada agravante por danos morais, indenização por lucros cessantes no valor de R$ 400,00 mensais desde 01/03/2020 até o trânsito em julgado, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Transitada em julgado a decisão, os agravantes requereram o cumprimento da sentença, mas não lograram êxito na satisfação do crédito, razão pela qual pleitearam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra a empresa devedora, buscando atingir o patrimônio dos sócios. O pedido foi deferido pelo juízo de origem. Posteriormente, os agravantes formularam novo pedido, desta vez para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, alegando que os sócios utilizam a empresa Santo Antônio 01 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA como meio de ocultação patrimonial, mantendo-se economicamente ativos, enquanto se esquivam de pagar os credores. Sustentam a existência de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica, o que justificaria a inclusão da referida empresa no polo passivo da execução. Ainda, os agravantes pleitearam a tutela cautelar para decretação da indisponibilidade dos ativos financeiros da empresa Santo Antônio 01 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, como medida de garantia do crédito exequendo, e a manutenção do sigilo processual, sob o argumento de que a ciência antecipada das medidas pelos agravados poderia prejudicar a efetividade da execução. A decisão recorrida indeferiu os pedidos de sigilo processual e permaneceu silente quanto aos pedidos de indisponibilidade dos ativos financeira da empresa Santo Antônio, bem como quanto aos pedidos de penhora de bens. Inconformados, os agravantes interpõem o presente agravo de instrumento, sustentando que há fundadas evidências de ocultação patrimonial e fraude à execução, bem como risco de dano irreparável caso as medidas não sejam deferidas. Apontam precedentes jurisprudenciais que, em seu entender, autorizam a decretação de sigilo e a indisponibilização preventiva de bens para garantir a efetividade da execução. Ao final, requerem a reforma da decisão para deferir as tutelas pleiteadas. Sem preparo face a gratuidade de justiça deferida às partes na origem. É o relato. Decido Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleide Maria Alexandre dos Santos e Fernando Ferreira dos Santos Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713841-57.2021.8.07.0020, que indeferiu o pedido de sigilo processual e não analisou o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros da empresa Santo Antônio 01 Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, bem como a penhora de bens. Os agravantes sustentam que há indícios de ocultação patrimonial pelos sócios da empresa agravada, o que justificaria a decretação de sigilo processual para evitar a frustração da execução. Alegam que a publicidade dos atos processuais permitiria aos devedores esquivarem-se da satisfação do crédito, comprometendo a efetividade da execução. Por fim, pugnam pela reforma da decisão para deferir o sigilo e para que seja analisado o pedido de indisponibilidade de bens. O juízo a quo determinou a citação da parte contrária, garantindo, assim, o duplo grau de jurisdição e possibilitando o contraditório antes da análise do pedido de indisponibilidade de bens e penhora. Inicialmente, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens e penhora, o agravo não deve ser conhecido. Ocorre que tais pedidos não foram objeto de decisão expressa pelo juízo de origem, o que impede sua análise nesta instância sob pena de supressão de instância. Assim, a discussão sobre a indisponibilidade de bens e a penhora deve ser submetida, primeiramente, ao juízo a quo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 0731031-93.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2022, publicado no DJe: 29/06/2022.) No tocante ao pedido de sigilo processual, o agravo não merece provimento. O princípio da publicidade processual é regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal e no artigo 189 do Código de Processo Civil. O sigilo processual é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses previstas em lei, como nos casos de interesse público ou social relevante, casamento, filiação, ou quando envolver dados sigilosos protegidos por legislação específica. No caso concreto, os agravantes alegam que a decretação do sigilo é necessária para evitar que os agravados tomem conhecimento das medidas de execução e frustrem a satisfação do crédito. Entretanto, a mera possibilidade de frustração da execução não é motivo suficiente para afastar a publicidade dos atos processuais. O ordenamento jurídico oferece diversos mecanismos para garantir a efetividade da execução, como a penhora online por meio do sistema SISBAJUD, a consulta a bens pelo RENAJUD e a obtenção de informações fiscais via INFOJUD. Assim, a publicidade dos autos não compromete, por si só, a possibilidade de satisfação do crédito exequendo. A jurisprudência do TJDFT e dos Tribunais Superiores tem adotado interpretação restritiva quanto à concessão de sigilo processual, exigindo a comprovação de risco concreto à intimidade das partes ou ao interesse social relevante, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENTE. PRELIMINAR DE SIGILO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA EM LOCAL DIVERSO DA SEDE. MUDANÇA DE ENDEREÇO REALIZADA EM CONTRATO SOCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. (...) 3. Sigilo nos autos rejeitado. 3.1. As informações contidas na ação principal e neste recurso não dizem respeito à intimidade ou à vida privada da ré, nem tampouco se enquadram nas hipóteses do art. 189 do CPC. 3.2. Ou seja, o sigilo tem caráter excepcional, conforme julgado do STF: “(...) somente em caráter excepcional os procedimentos judiciais poderão ser submetidos ao (impropriamente denominado) regime de sigilo (“rectius”: de publicidade restrita), não devendo tal medida converter-se, por isso mesmo, em prática processual ordinária, sob pena de deslegitimação dos atos a serem realizados no âmbito da causa. [...]” (STF - Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJE: 24/06/14). 4.(...)(Acórdão 1791305, 0761668-42.2022.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 11/12/2023.). Diante do exposto: 1. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento no que tange ao pedido de indisponibilidade de bens e penhora, por caracterizar supressão de instância. 2. NEGO a antecipação de tutela no tocante ao sigilo processual, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido. Intime-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, ficando dispensadas as informações. P. I. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital